Tribunal: TJES
Processo: 5019588-69.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019588-69.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIACAO SANREMO LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS

1. Em que pese o inconformismo da embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC.

3. Embargos Declaratórios rejeitados.

Vitória-ES, 16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível (ID 16675571) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em decorrência de decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha - Comarca da Capital, por meio da qual, nos autos da execução fiscal n. 5000010-88.2019.8.08.0035 ajuizada pelo Município de Vila Velha, rejeitou os veículos ofertados para penhora como garantia à execução.

A
embargante sustenta que o acórdão recorrido padece do vício da omissão tanto “
quanto à análise da prova documental robusta da crise financeira
”, como “
quanto ao impacto ao princípio da preservação da empresa e ao impacto social da medida constritiva
”.

Ao final, pugna pelo prequestionamento numérico de diversos dispositivos legais (arts. 805, caput e parágrafo único, do CPC, e art. 489, §1º, III e IV, do CPC).

O embargado ofertou contrarrazões (ID 17538799), pela incolumidade do acórdão.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 20 de janeiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Eis a ementa do acórdão embargado:

“
EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE BENS INDICADOS À PENHORA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DO ART. 185-A DO CTN. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - A penhora de bens no processo executivo fiscal deve observar, sempre que possível, a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei n. 6.830/80, cabendo ao exequente a recusa fundamentada dos bens ofertados fora dessa ordem.

2 - O princípio da menor onerosidade do devedor não se sobrepõe ao direito do credor à satisfação do crédito tributário quando não demonstrado prejuízo efetivo ou impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação.
3 - A regra do art. 185-A do CTN aplica-se de forma subsidiária, exigindo o esgotamento de diligências prévias para localização de bens penhoráveis, não sendo afastada pela mera indicação de bens pelo executado.
4 - Ausente demonstração idônea de que a constrição de ativos comprometeria a continuidade da atividade empresarial, legítima a rejeição dos bens ofertados à penhora.
5 - Recurso conhecido e desprovido.”

Como se vê, o acórdão embargado enfrentou a questão com clareza meridiana, sem proposições antagônicas, bem como reverberando o entendimento externado no âmbito da jurisprudência deste TJES e do STJ sobre a temática.

Ao contrário da tese recursal, inexiste a alegada omissão acerca das insurgências fundadas na propalada “crise financeira” e o receio da “preservação da empresa”, a fim de justificar a inobservância da ordem legal prevista no art. 11, da LEF, porquanto não fosse suficiente ter feito constar na própria ementa do acórdão que
“
Ausente demonstração idônea de que a constrição de ativos comprometeria a continuidade da atividade empresarial, legítima a rejeição dos bens ofertados à penhora
”,
ao final, ainda foi invocado precedente deste TJES no sentido de que
“[...] o só fato de uma alegada crise financeira pela Agravante não há óbice não é justificativa plausível para a inobservância da ordem legal prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais.[...]”.

Vale realçar que o tema agitado pela embargante não é inédito, conforme os precedentes colacionados no acórdão embargado, motivo pelo qual, a título de reforço argumentativo, anoto o seguinte trecho do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016385-02.2024.8.08.0000 (Julg. 15/08/2025):

“[...] Nesse sentido, além da penhora de ativos financeiros e os bens móveis não estarem em idêntico patamar na ordem preferencial legal, estabelecida no art. 11, I, da Lei nº 6.830/1980, os veículos ofertados pelos agravantes, aparentemente, estão submetidos a restrições judiciais em outros feitos executivos, o que, a princípio, compromete sua higidez e eficácia como garantia.

Além disso, a executada fundamenta o pedido de substituição da penhora com base em alegações de crise financeira decorrente da pandemia de COVID-19, bem como na suposta inobservância do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de transporte coletivo, tendo apresentado, para tanto, demonstrações contábeis como o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) dos anos de 2020 a 2022, os balanços patrimoniais de 2020 e 2021, além de parecer técnico relativo ao diagnóstico operacional da empresa.

No entanto, embora tais documentos indiquem dificuldades financeiras, não demonstram de forma objetiva e concreta que a substituição da penhora sobre ativos financeiros por bens móveis seja imprescindível à continuidade das atividades empresariais, uma vez que a mera existência de prejuízos contábeis ou de alegado desequilíbrio contratual não é suficiente, por si só, para afastar a observância da ordem legal de preferência prevista no art. 11 da Lei de Execuções Fiscais, sendo necessária a efetiva comprovação de que a constrição compromete diretamente a prestação do serviço público essencial.[...]”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por esta julgadora pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Cumpre acentuar que o STJ proclama que
“[...] Não há falar em violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, quando o órgão julgador, embora de forma sucinta ou contrária à tese da parte, manifesta-se sobre as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo os fundamentos que embasaram sua decisão. A mera discordância da parte com o resultado do julgamento ou a não adoção da tese defendida não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a nulidade do acórdão.[...]”
(REsp n. 2.167.201/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025.)

Segundo o e. STJ,
“[...]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Justamente por isso, vale ainda ressaltar que “[...]
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, sendo imprescindível apenas analisar os pontos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes desta Corte. 3.
Não há omissão quando o fundamento acolhido na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais fundamentos sustentados pelas partes em seus recursos.”
(REsp 964.426/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe 26/04/2012).

Por fim
, cumpre acentuar que é despicienda a menção numérica dos dispositivos legais suscitados genericamente pela embargante (arts. 805, caput e parágrafo único, do CPC, e art. 489, §1º, III e IV, do CPC), a pretexto de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais, já que as cortes superiores já consolidaram a orientação pela prescindibilidade do prequestionamento numérico, o que restou sedimentado pela edição do artigo 1.025, do CPC.

Afinal,
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Por tais fundamentos,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)